Tribunal: TJMT
Processo: 1002892-38.2023.8.11.0045
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1002892-38.2023.8.11.0045
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO QUALIFICADA. REGISTRO NÃO AUTORIZADO DE CENA DE NUDEZ. RECURSO DA ACUSAÇÃO. AUTORIA NÃO COMPROVADA QUANTO AOS APELADOS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. APELO DO RÉU. COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. DESCABIMENTO. AUTORIA EVIDENCIADA EM RELAÇÃO A TODOS OS DELITOS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DA ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE VALORADAS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública contra sentença que absolveu três réus e condenou o apelante pelos crimes de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, II e V, § 2o-A, I), extorsão qualificada (CP, art. 158, §§ 1o e 3o) e registro não autorizado de cena de nudez (CP, art. 216-B), à pena de 17 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão, além de seis meses de detenção.
2. Fatos relevantes: (i) reconhecimento de pessoa na fase policial; (ii) ausência de outras provas contra os acusados absolvidos; (iii) réu condenado que confessou a prática do roubo; (iv) participação do apelado delatada pelo corréu confesso na etapa inquisitiva; (v) delação extrajudicial não ratificada em juízo; (vi) registro da tornozeleira eletrônica que demonstra a movimentação do réu confesso no local do crime; (vii) delito perpetrado mediante divisão de tarefas; (viii) valoração negativa da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.
3. Requerimentos:
3.1. Ministério Público: (i) condenação dos réus.
3.2. Defesa: (i) reconhecimento da cooperação dolosamente distinta; (ii) absolvição quanto aos crimes de extorsão e registro não autorizado de conteúdo com cena de nudez; (iii) afastamento da majorante do emprego de arma de fogo; (iv) redução da pena basilar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se há prova suficiente para a condenação dos réus absolvidos; (ii) verificar se a participação do réu confesso nos crimes de extorsão e registro de cena de nudez foi efetiva ou se caberia a aplicação da cooperação dolosamente distinta; (iii) analisar se é possível afastar a majorante do emprego de arma de fogo; (iv) avaliar a adequação da pena aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O reconhecimento de pessoa quanto ao réu absolvido foi realizado sem observar os protocolos legais e não foi corroborado por outros elementos de prova, o que torna questionável a sua confiabilidade.
6. A delação extrajudicial do réu confesso não foi ratificada em juízo e não existem outros elementos que evidenciem a sua participação no crime, fragilidade probatória que implica na manutenção da sentença absolutória, pela prevalência do princípio do in dubio pro reo.
7. Inviável a absolvição do réu confesso quanto à prática dos crimes de extorsão e registro não autorizado de cena de nudez, em razão da existência de provas consistentes da sua efetiva participação ativa em todos os delitos, notadamente o reconhecimento das vítimas e o monitoramento eletrônico, o que afasta a aplicação da cooperação dolosamente distinta.
8. O emprego de arma de fogo foi comprovado pelos depoimentos das vítimas e pela dinâmica dos fatos, de modo que deve ser mantida a incidência da majorante.
9. Descabe a retificação da pena basilar se as circunstâncias judiciais foram devidamente valoradas e o quantum de aumento se revela proporcional.
IV. DISPOSITIVO
10. Recursos desprovidos.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, § 2o, II e V, § 2o-A, I; 158, §§1o e 3o; 216-B; 288, parágrafo único, 29, § 2o; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STF, AP 883/DF; AP 521/MT; STJ, HC 788.446/SP.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002892-38.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Roubo Majorado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ANDREI COSTA DA SILVA - CPF: 081.228.422-40 (APELADO), CHELSON DE SOUSA LUSTOSA - CPF: 990.171.563-68 (APELADO), GUILHERME ANTONIO ABBOUD PONTES - CPF: 066.045.009-77 (ADVOGADO), FLAVIO CALDEIRA BARRA - CPF: 063.009.626-01 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO DOS SANTOS SILVA - CPF: 071.849.312-54 (APELADO), RENAN SOUZA VIDAL - CPF: 049.777.732-09 (APELADO), JOSE AUGUSTO DOS SANTOS SILVA - CPF: 071.849.312-54 (APELANTE), VOLMAR PERIN - CPF: 015.860.861-54 (VÍTIMA), VOLNEI PERIN - CPF: 051.104.789-45 (VÍTIMA), GEOVANA DA SILVA RONDON - CPF: 061.036.891-55 (VÍTIMA), SUZENE NERES DA SILVA - CPF: 039.841.572-23 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO QUALIFICADA. REGISTRO NÃO AUTORIZADO DE CENA DE NUDEZ. RECURSO DA ACUSAÇÃO. AUTORIA NÃO COMPROVADA
QUANTO AOS APELADOS
. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO.
APELO DO RÉU.
COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA.
DESCABIMENT
O
.
AUTORIA EVIDENCIADA
EM RELAÇÃO A TODOS OS DELITOS
.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
CONDENAÇÃO MANTIDA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DA ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE VALORADAS
.
RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pela
Defensoria Pública
contra sentença que absolveu três réus
e condenou o apelante pelos crimes
de roubo majorado (CP, art. 157, §

2o, II e V, §

2o-A, I), extorsão qualificada (CP, art. 158, §§

1o e 3o)
e
registro não autorizado de cena de nudez (CP, art. 216-B), à pena de 17 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão, além de seis meses de detenção.

2. Fatos relevantes:
(i)

reconhecimento de pessoa
na fase policial
;
(
ii
)

ausência de outras provas contra os a
cusados
absolvidos
;
(
i
ii
)

réu condenado que confessou a prática do roubo;
(
iv
)

participação do apelado delatada pelo cor
réu
confesso

na
etapa inquisitiva
;
(v)
delação
extrajudicial

não ratificada
em juízo;
(vi)

r
egistro da tornozeleira eletrônica que
demonstra a movimentação do réu
confesso
no local do crime;

(
vii
)
delito perpetrado mediante divisão de tarefas;
(
viii
)
valoração negativa da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

3. Requerimento
s:

3.1.
Ministério
Público:

(i)
condenação dos réus.

3.2. Defesa:
(i)

reconhecimento da cooperação dolosamente distinta
;
(
ii
)

absolvição quanto aos crimes de extorsão e registro não autorizado de conteúdo com cena de nudez;

(
iii
)
afastamento da majorante do emprego de arma de fogo
;
(
iv
)
redução da pena basilar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se há prova suficiente para a condenação dos réus absolvidos;
(
ii
)
verificar se a participação do réu
confesso
nos crimes de extorsão e registro de cena de nudez foi efetiva ou se caberia a aplicação da cooperação dolosamente distinta;
(
iii
)
analisar se é possível afastar a majorante do emprego de arma de fogo;
(
iv
)
avaliar a adequação da pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
O reconhecimento
de pessoa quanto a
o réu absolvido foi realizado sem observar os protocolos legais
e não foi corroborado por outros elementos de prova, o que torna
questionável a sua confiabilidade.

6.

A

delação
extrajudicial
do réu confesso
não foi ratificada em juízo
e não existe
m
outr
o
s
elemento
s que evidenciem a
sua
participação no crime, fragilidade probatória que
implica na manutenção da sentença absolutória, pela prevalência d
o princípio do
in dubio pro reo
.

7
.
Inviável a absolvição do réu confesso quanto à
prática
dos crime
s
de
extorsão e registro não autorizado de cena de nudez,

em raz
ã
o da existência de
provas consistentes
da sua efetiva participação
ativa em todos os delitos
, notadamente
o reconhecimento das vítimas e o monitoramento eletrônico
, o que afasta a
aplicação da cooperação dolosamente distinta
.

8.

O emprego de arma de fogo foi comprovado pelos depoimentos das vítimas e pela dinâmica dos fatos,
de modo que deve ser mantida
a incidência da majorante.

9.
Descabe a retificação da pena basilar se as circunstâncias judiciais foram devidamente valoradas e o
quantum

de aumento
se revela proporcional.

IV. DISPOSITIVO

10
. Recurso
s

desprovido
s
.

______________________

Dispositivos relevantes citados
:
CP,
art
s
. 157, §

2o, II e V, §

2o-A, I; 158, §§1o e 3o; 216-B; 288, parágrafo único
,
29, § 2o;
CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:
STF,
AP 883/DF; AP 521/MT
;
ST
J
,
HC

788.446/SP
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
Criminal
:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s
por
Jos
é
Augusto
d
os Santos Silva

e pelo

Ministério Público
de
Mato Grosso
,
contra a sentença do Juízo da
2
a Vara Criminal da Comarca de
Lucas do Rio Verde
, nos autos do processo n.
1002892-38.2023.8.11.0045
, que
absolveu
Andrei Costa
d
a Silva
,
Renan Souza Vidal
e
Chelson

d
e Sousa Lustosa

das imputações constantes da denúncia e condenou
Jos
é
Augusto
d
os Santos Silva
pela prática dos crimes de roubo (CP, art.
157, §2o, II e V, §2o-A, I)
,
extorsão qualificada

(
CP,
art. 158, §§1o e 3o
)
e

registro não autorizado de
conteúdo
com cena de nudez
(CP, art. 216-B)

à
pena de

17
(dezessete)
anos, 11 (onze) meses e 15

(quinze) dias de reclusão e 06 (seis) meses de detenção
, além de 53 (cinquenta e três) dias-multa
,
no
regime inicial fechado
.

Em suas
razões recursais
,
o Ministério P
ú
blico requer a condenação dos acusados
Andrei Costa da Silva
e
Renan Souza Vidal

pela prática dos crimes de roubo, extorsão
qualificada
e registro não autorizado de conteúdo com cena de nudez
, ao argumento de que
o conjunto probatório teria comprovado satisfatoriamente a participação de ambos na ação delitiva

(id.
256970859
).

A Defensoria Pública, por sua vez,
requer a absolvição
do acusado
Jos
é
Augusto
d
os Santos Silva

quanto aos crimes de extorsão e de registro não autorizado
de
conteúdo com
cena de nudez
,
ao argumento de que
não
teria aderido

à
conduta dos demais
envolvidos
e
que existiriam
sérias dúvidas de que concorreu para
a prática delitiva
. Subsidiariamente,
postula o
reconhecimento da cooperação dolosamente distint
a
(CP, art. 29, § 2o)
, uma vez que
teria
participado

apenas
do roubo
e desconhecia a intenção dos corréus quanto aos demais delitos
.

No tocante ao
roubo, requer
o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo
,
já que
não estava armado e

teria
permanecido
na área
extern
a
do imóvel
. Por fim, pugna pela retificação da pena basilar
, sustentando que as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime teriam sido equivocadamente valoradas (id.
256970878
).

As partes apresentaram as respectivas
contrarrazões
, oportunidade em que pugnaram pelo desprovimento dos recursos adversos (ids.
256970870
e
256970880
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso defensivo
e pelo
provimento do apelo ministerial
(id.
269251786
)
.

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O s acusado s Jos é Augusto d
os Santos Silva
,

Andrei Costa
d
a Silva
,
Renan Souza Vidal
e
Chelson

d
e Sousa Lustosa

foram denunciados

pela prática dos crimes de roubo (CP, art. 157, §2o, II e V, §2o-A, I)
,
extorsão qualificada (CP, art. 158, §§1o e 3o)
,
registro não autorizado de conteúdo com
cena de nudez (CP, art. 216-B)
e associação criminosa armada (C
P
, art.
288
, parágrafo único
)
, com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória
:

“
(...)

Fato 1:

No dia 5 de fevereiro de 2023, por volta das 21h30min, na Avenida Luiz

Carlos
Tessele
Júnior, n.o 1137, no Bairro
Tessele
Junior, em Lucas do Rio Verde/MT, os

denunciados Andrei Costa da Silva,
Chelson
de Sousa Lustosa, José Augusto dos

Santos Silva e Renan de Souza Vidal, agindo com manifesto animus
furandi
,

previamente ajustados e através de unidade de propósitos, com grave ameaça exercida

com emprego de arma de fogo e com a restrição da liberdade das vítimas, subtraíram

para si coisas alheias móveis consistentes em 1 (uma) televisão, da marca “LG”, 42

polegadas; 1 (um) aparelho celular, modelo “A51”, marca “Samsung”; 1 (um) aparelho

celular, modelo “A23”, marca “Samsung”; 1 (um) aparelho celular “A32”, marca

“Samsung”; 1 (uma) caixa de som “BLG”; 1 (um) micro-ondas, da marca “Electrolux”;

1 (uma) motocicleta, da marca “Honda”, modelo “NXR 160”, de placa RRV0B38, de

cor vermelha; de propriedade das vítimas Volmar Perin, Geovana da Silva Rondon,

Volnei Perin e
Suzene
Neres Silva, conforme termos de declarações (ID. 113625284,

113625287 e 113625290), boletim de ocorrência (ID. 113625283) e termos de

reconhecimento de pessoas (ID. 113625285, 113625286, 113625288, 113625289,

113625841 e 113625842).

Fato 2:

Nas mesmas circunstâncias, os denunciados Andrei Costa da Silva,

Chelson
de Sousa Lustosa, José Augusto dos Santos Silva e Renan de Souza Vidal,

com consciência e
vontade, com unidade de desígnios, constrangeram as vítimas

Geovana da Silva Rondon e Volmar Perin, com emprego de arma de fogo, mediante

grave ameaça e violência, a fazer e tolerar que se faça conduta consistente em

transferência bancária, colimando vantagem econômica em benefício próprio ou de

terceiro
, conforme termos de declarações (ID. 113625284, 113625287 e 113625290),

boletim de ocorrência (ID. 113625283) e termos de reconhecimento de pessoas (ID.

113625285, 113625286, 113625288, 113625289, 113625841 e 113625842).

Fato 3:

Nas mesmas condições de tempo e local, os denunciados
Andrei Costa

da Silva
,

Chelson
de Sousa Lustosa
,
José Augusto dos Santos Silva
e
Renan de

Souza Vidal
, com consciência e vontade, sem autorização das vítimas, fotografaram,

filmaram e registraram cena de nudez ou ato sexual ou ato libidinoso de caráter íntimo e

privado das vítimas Volmar Perin e Volnei Perin, conforme termos de declarações (ID.

13625284, 113625287 e 113625290) e boletim de ocorrência (ID. 113625283).

Fato 4:

Em condições de local e tempo imprecisos, os denunciados
Andrei

Costa da Silva,
Chelson
de Souza Lustosa, José Augusto dos Santos Silva e Renan

de Souza Vidal
, com consciência da ilicitude de suas condutas, associaram-se, com o

emprego de arma de fogo, com o fim específico de cometer crimes, conforme elementos

de informação constantes no caderno investigativo.

Histórico dos fatos:

Evola-se dos autos que a equipe de investigadores da Polícia Civil, em

diligências para a apuração de crimes
patrimoniais pretéritos, logrou êxito em apreender

a placa veicular “RRV0B38” nas proximidades da residência de José Augusto, a qual

pertencia à motocicleta da marca “Honda”, modelo NXR160, de cor vermelha, que fora

utilizada em diversos roubos ocorridos nesta comarca.

Ao consultarem a placa do veículo, os policiais constataram o registro da

propriedade em nome de Volmar Perin, de modo que se deslocaram à sua residência

para entrevista e apuração dos fatos.

Ao questionarem Volmar acerca da motocicleta e o seu uso em crimes

nesta cidade, a vítima revelou-lhes que a motocicleta fora subtraída em roubo ocorrido

no dia 5 de fevereiro de 2023, todavia, que deixou de noticiar a ocorrência do crime pois

sofrera severas ameaças e violências por parte dos criminosos, ficando temeroso com

possíveis retaliações.

Deste modo, chegando ao Delegado de Polícia o conhecimento dos fatos,

procedeu-se com a instauração do inquérito policial para a devida apuração do crime.

Restou apurado que, na data dos fatos, por volta das 21h30min, as

vítimas Geovana e Volnei estavam chegando à residência situada na Avenida Luiz

Carlos Tesse Júnior, n.o 1137, localizada em cima do estabelecimento comercial

“Lanchonete Perin”, com natureza jurídica de empresa individual.

Nestas circunstâncias, dois agentes delitivos armados surpreenderam as

vítimas e, mediante o emprego de grave ameaça, ordenaram que
Geonava
e Volnei

subissem as escadas e ingressassem no interior da edificação, abordando, na sequência,

as vítimas Volmar, sua esposa
Suzene
e a infante Maria Clara, que estavam dormindo no

quarto do apartamento.

Ato contínuo, chegaram no local do crime outros dois criminosos

armados, momento em que decidiram separar as vítimas, mantendo as mulheres e a

criança trancadas no quarto, sob a vigia de um dos criminosos, enquanto Volnei fora

retido na cozinha com outro criminoso.

Por sua vez, a vítima Volmar, sob a mira de armas de fogo de dois

criminosos, fora levada para a lanchonete no térreo, sob a exigência de que informasse

aonde
estavam as armas de fogo, munições e outros objetos de valor.

Neste contexto, os criminosos exigiram, mediante atos violentos,

coronhadas e a ameaças de morte, que Volmar efetuasse transferência de valores pelo

“PIX”, porém a internet do aparelho telefônico da vítima não conectou à internet, não

concluindo a operação bancária.

Se não bastasse, o criminoso que permanecera com as ofendidas, que

também estava armado, determinou que Geovana transferisse valores pelo “PIX”,

resultando em operação bancária que lhe proporcionou vantagem econômica de R$

289,77 (duzentos e oitenta e nove reais e setenta e sete centavos).

Segundo restou apurado, além das extorsões, os criminosos subtraíram

das vítimas Volmar, Volnei, Geovana e
Suzene
1 (uma) televisão, da marca “LG”, 42

polegadas; 1 (um) aparelho celular, modelo “A51”, marca “Samsung”; 1 (um) aparelho

celular, modelo “A23”, marca “Samsung”; 1 (um) aparelho celular “A32”, marca

“Samsung”; 1 (uma) caixa de som “BLG”; 1 (um) micro-ondas, da marca “Electrolux”;

e 1 (uma) motocicleta, da marca “Honda”, modelo “NXR 160”, de placa RRV0B38, de

cor vermelha.

Insatisfeitos com os objetos subtraídos, os increpados vendaram os olhos

da vítima Volmar e com o objetivo de aumentar a
temorosidade
da vítima diante à

escalada de
violência que fora submetida, disseram-lhe que fariam o abjeto jogo da

“roleta russa”.

Neste contexto, desmuniciaram a arma de fogo, deixaram em seu tambor

somente uma munição e giraram-no, contudo, desistiram no último instante de realizar a

tentativa de disparo.

Se não bastasse, os agentes delitivos ordenaram que os sujeitos passivos

Volnei e Volmar ficassem nus, ocasião em que realizaram filmagens de seus corpos e

disseram que caso informassem a prática dos crimes para as autoridades policiais,

divulgariam as imagens.

Em seguida,
os denunciados e seu comparsa não identificado
, trancaram

as vítimas Volnei e Volmar no quarto da residência e entregaram as chaves para as

ofendidas Geovana e
Suzene
, determinando-lhes que só abrissem a porta após 20

minutos, momento em que se evadiram do local em posse dos objetos subtraídos.

No curso do inquérito policial, as vítimas Volmar, Geovana e
Suzene
,

após descreverem as características físicas dos increpados, foram submetidas ao

reconhecimento de pessoas, indicando os denunciados Andrei e José Augusto como

autores dos crimes em questão, conforme documentos de ID. 113625285, 113625286,

113625288, 113625289, 113625841 e 113625842 e gravações do ID. 113625434,

113625435 e 113625437.

Ademais, a vítima Volmar, em razão de ter permanecido por certo

período com os olhos vendados no contexto da prática delitiva, somente conseguiu

reconhecer a voz do denunciado
Chelson
de Souza Lustosa como sendo a mesma de um

dos coautores dos crimes.

Além disso, a partir de decisão judicial de quebra de sigilo de dados

telemáticos, obteve-se acesso aos registros das tornozeleira eletrônicas dos denunciados

Andrei e José Augusto, cujos dados corroboram a versão apresentada pelas vítimas, pois

indicam que os increpados estavam na “Lanchonete Perin” no momento da prática

delitiva.

Ao ser submetido a novo interrogatório extrajudicial, o denunciado José

Augusto, além de admitir que era um dos quatro agentes delitivos que ingressaram na

residência, revelou que um dos coautores dos crimes é Renan de Souza Vidal, conhecido

como “Pivete”, responsável por planejar toda a empreitada delitiva
(...)
” (id.
256970671
).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada
parcialmente
procedente,
para
absolver

Andrei Costa da Silva
,
Renan Souza Vidal
e
Chelson
de Sousa Lustosa
de todas as imputações e
condenar

José Augusto dos Santos Silva

pela prática dos crimes de roubo (CP, art. 157, §2o, II e V, §2o-A, I), extorsão qualificada (CP, art. 158, §§

1o e 3o) e
registro não autorizado de conteúdo com cena de nudez
(CP, art. 216-B)
,
à pena de
17
(dezessete)
anos, 11 (onze) meses e 15

(quinze) dias de reclusão e 06 (seis) meses de detenção
,
no
regime inicial fechado
,
além de 53 (cinquenta e três) dias-multa
,

no valor unitário mínimo
.

I
nconformados, o
Ministério Público
e a defesa do
acusado
José
Augusto
interpuseram recurso
s
de apelação, cujos termos passo a analisar.

1.
PEDIDO CONDENATÓRIO

1.1.
Provas da autoria quanto aos acusados Andrei e Renan

O Ministério Público requer a condenação dos acusados
Andrei Costa da Silva
e
Renan Souza Vidal
pela prática dos crimes de roubo
majorado, extorsão qualificada e
registro não autorizado de conteúdo com cena de nudez
, ao argumento de que o conjunto probatório teria comprovado satisfatoriamente a participação de ambos na ação delitiva
.

No que se refere
ao
acusado Andrei
, o órgão acusador ressalta que
ele
foi reconhecido pelas v
í
timas na fase policial
, especialmente em
razão
das tatuagens que possui
nas mãos
, reconhecimento
que foi

ratificado em juízo
pelos ofendidos Volmar,
Geovana
e Suzane
.

Quanto ao
acusado
Renan
, o Ministério Público sustenta que a sua participação está evidenciada pela delação
extrajudicial
do corréu José Augusto,
pois
,
embora
tenha se retratado
em juízo, o
acusado estava
devidamente acompanhado de advogado
durante o interrogatório
na fase policial
.

Ademais, asseverou que “
é plenamente compreensível que o réu José Augusto, temendo por sua integridade física, tenha negado a delação feita sobre o corréu Renan por ocasião de seu interrogatório judicial, dado o posto e periculosidade que o referido acusado ostenta nesta cidade de Lucas do Rio Verde e na facção criminosa ‘Comando Vermelho’
”.

O pedido não deve ser acolhido.

Os estudos científicos ligados à Psicologia do Testemunho afirmam que o reconhecimento de pessoa está diretamente vinculado à memória humana e possui alto grau de falibilidade, pois é um processo cognitivo que pode ser impactado por diferentes variáveis e não um reflexo exato do evento ocorrido, de modo que, inevitavelmente, esse meio de prova está suscetível ao denominado “
erro honesto
”.

Segundo afirma Saulo Mattos, ao citar Daniel
Schacter
, “
esquecimentos e equivocadas impressões pertencem ao campo natural da
memória, que está sujeita a estímulos externos que interferem no processo de armazenamento, codificação e recuperação de informações
” [
Schacter
, 2012
apud
MATTOS, Saulo Murilo de Oliveira. Reconhecimento de pessoas, estereótipos raciais.
In:
ABELLÁN, Marina
Gascón
; MATIDA, Janaina (Coord.).
Melhorar a prova
. São Paulo: Marcial Pons, 2024. p. 190].

De fato, as informações trazidas pela memória são afetadas por emoções e pelas variações do nível de consciência da “
pessoa reconhecedora
” e do seu estado de ânimo, e
não é raridade
a interferência de lembranças para além da experiência direta
.

Saulo Mattos afirma ainda que a pesquisa científica na área de cognição humana aponta a existência de duas variáveis que podem influenciar o reconhecimento de um possível suspeito, veja-se:

“
(...) as variáveis de estimação ou circunstanciais (
ex
: o tempo de duração do crime, a iluminação do lugar, o uso de arma, estresse emocional idade da vítima, diferença
etnorracial
entre vítima e o suspeito), relacionadas aos detalhes do crime e/ou condições pessoais de quem deve proceder ao reconhecimento, e as variáveis do sistema (
ex
: ausência de alinhamento justo, má conduta policial
etc
), relacionadas ao modo de proceder do sistema de justiça criminal quanto ao reconhecimento de pessoas (...)
” (
Ibid
, p. 190).

Nesse viés, o próprio Có
digo de Processo Penal
estabelece
regras para a realização do reconhecimento de pessoa
(art. 226)
,
contudo,
a jurisprudência pátria por muito tempo
entendeu que a
sua
inobservância
caracterizaria mera irregularidade,
pois as
suas diretrizes seriam apenas recomendatórias
.

No entanto, a
partir da uma visão epistemo
lógica
da fragilidade
do reconhecimento de pessoa
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
,
no julgamento do
HC
n. 598.886/SC,
propôs nova interpretação ao artigo 226
do Código de Processo Penal
,
estabelecendo parâmetros
de aplicação das regras probatórias.

No julgamento paradigma, a Corte Superior destacou que
,

“
à
vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo
”.

Seguindo a mesma linha
, p
ara reduzir os erros judiciários na apuração da autoria delitiva, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 484/2022, que estabelece diretrizes para a realização do reconhecimento de pessoas em procedimentos e processos criminais, bem como para a sua avaliação no âmbito do Poder Judiciário.

Dentre elas, pode ser destacada a orientação à vítima/testemunha de que a pessoa investigada pode ou não estar entre aquelas que lhe são apresentadas e que a apuração dos fatos continuará independentemente do resultado do reconhecimento (art. 7o), informações que visam evitar a pressão psicológica e o sugestionamento indevido.

No caso,
a
atribuição da autoria quanto ao
acusado Andrei
base i a-se exclusivamente no s reconhecimento s
de pessoa realizado
s
pelas vítimas
Volmar Perin
,
Suzene
Neres da Silva
e Geovana da Silva Rondon
,

na fase inquisitiva
.

Vale ressaltar que não foi realizado novo reconhecimento de pessoa na fase judicial,
com observância d
as regras processuais penais,
mas apenas questionado às vítimas
,
pelo me
m
bro do Min
i
stério
P
úblico
,
se elas confirmavam o ato realizado na fase
inquisitiva
.

Contudo, há evidências de que o procedimento de reconhecimento pessoal realizado na
etapa policial
não
observou
as regras procedimentais previstas
no
Código de Processo Penal e na Resolução n
.
484/2022 do C
onselho
N
acional de
J
ustiça.

A
s imagens gravadas na delegacia
de polícia
demonstram que
o
s

acusados
Andrei
e José Augusto
foram
colocados ao lado de
três
pessoas

não identificadas
, todos
com aparência
física
discrepante
, oportunidade em que
foram reconhecidos
.
Ressalta-se que
os acusados estavam com
vestimentas simples e tornozeleira eletrônica
visível
, e
dois
indivíduos
possu
í
am barba e estavam bem trajados
(id
s
.

256970186
a
25697018
9
).

Além disso, conforme
destacado na sentença recorrida,
em uma das identificações, a vítima reconheceu apenas um
dos suspeitos
, mas “
a autoridade policial, de forma sugestiva, se volta a ela e pergunta
‘
e o número 1, o número 1 você também reconhece?
’
”,

momento em que ela confirma o reconhecimento do
apelado Andrei
, situação
que
compromete a higidez da prova e
a sua validade

para
embasar
uma condenação criminal
.

A corroborar a fragilidade da prova e da forma como foi produzida, verifica-se que
, na fase inquisitiva,
a vítima
Geovana da Silva Rondon

descreveu
o
apelado Andrei

como
pessoa de “
estatura média, cabelo loiro (pintado), tatuagem nas mãos, moreno
”
(ids.
256970171
e
25697017
3).

Em juízo,
questionada pelo Ministério Público
,
a
vítima Geovana

afirmou que não
teria reconhecido o suspeito
pelo
cabelo loiro pintado,
aduzindo que “
deve

ter sido minha cunhada, porque eu só reconheci pela tatuagem, e também porque um foi falar comigo, é na verdade, foram dois, um antes de ir embora, que falou que se a gente postasse né, se falasse pra polícia, postasse a foto, esse era mais baixo que eu e
tava
com um moletom preto, mas assim dava pra ver a maioria da boca pra baixo,
tava
encapuzado assim, com capuz do moletom
” (
mídias de
id.

256970798
)
.

O
relatório de monitoramento eletrônico d
o
apelado Andrei
demonstra que, no momento inicial do crime, ele estava em outro local
,
situado
no mesmo bairro
da residência das vítimas
. Embora registros indiquem sua presença
durante a madrugada
na Avenida
Tessele
Júnior,
inclusive
em frente à residência
das vítimas
, não há evidência de que ele tenha entrado na casa ou participado ativamente do crime
(
id.

256970672
).
Aliás, ele
justificou que
trabalha como
entregador de bebidas no “
Bar Barroco
”, situado nas proximidades do local do crime, e estava
em serviço
naquela noite.

No que se refere ao
apelado Renan
,
a
o analisar as provas produzidas nos autos, constata-se que
nem sequer foi reconhecido pelas vítimas, e o único elemento
probatório que imputa a sua participação é a delação do corréu José Augusto na fase inquisitiva,
a qual
não
foi ratificada em juízo.

De acordo com a acusação, o
apelado Renan
,
vulgo “
Pivete
”
, teria sido o responsável pelo planejamento da empreitada criminosa, hipótese originada do depoimento
extrajudicial
do corréu José Augusto, que declarou à
autoridade policial
que
“
Pivete
”
o contratou para vigiar o local e avisar caso houvesse movimentação
suspeita
.

E
m juízo,
no entanto, o corréu
José Augusto alterou a versão
fática
, negando categoricamente que tenha atribuído qualquer ato
criminoso
a
o
apelado
Renan
.
Sugeriu que

os policiais civis

inventaram
essa
narrativa
para colocar os
suspeitos

“
uns contra os outros
”
(id.

256970813
)
.

Não obstante
os
investigadores
de polícia
Joicimar
da Silva Nascimento
,

Andresson
Martins Araújo
e o
d
elegado
Paulo Cesar Brambilla Costa
tenham
afirmado em
juízo
que o corréu delatou espontaneamente
o apelado Renan,
a
imputação isolada feita por
José Augusto
em sede policial, sem confirmação em juízo
,
não pode fundamentar condenação, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (AP 883/DF
,
DJe
14/05/2018
).

Aliás, as alegações do
Ministério
Público quanto à possível coação sofrida por José Augusto, haja vista a posição de comando supostamente
exercida pelo apelado Renan perante a organização criminosa “
Comando Vermelho
”, sem qualquer elemento de prova nesse sentido, não se mostra suficiente para referendar a condenação.

Nesta conjectura, ainda que tenham sido apurados na fase inquisitiva indícios da participação dos
apelados
A
ndrei
e
Renan
, a autoria delitiva não ficou evidenciada de forma robusta durante a instrução processual, situação que torna a absolvição a única decisão possível, porquanto, no processo penal, a dúvida resolve-se de maneira favorável ao acusado.

Nesta linha de valores, e sob a ótica do
standard
de prova no processo penal, exige-se um conjunto probatório minimamente satisfatório para amparar a condenação, acima da dúvida razoável, no intuito de reduzir os riscos de decisão errônea ou de decreto condenatório equivocado, em observância ao princípio constitucional da não culpabilidade e prevalência à proteção da liberdade do acusado.

Referido entendimento guarda similitude com as

lições do respeitado jurista Nelson Hungria que, em obra publicada em coautoria com o saudoso doutrinador Heleno Fragoso,
asseverou
:

“
A verossimilhança, por maior que seja, não é jamais a verdade ou a certeza, e somente esta autoriza uma sentença condenatória. Condenar um possível delinquente é condenar um possível inocente
” (HUNGRIA, Nelson; FRAGOSO, Heleno. Comentários ao Código Penal, vol. V, 4 ed., Editora Forense: Rio de Janeiro).

Essa diretriz é reforçada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que estabelece que a responsabilidade criminal deve ser provada além de qualquer dúvida razoável (STF, AP n. 521/MT, Relatora: Min. Rosa Weber).

Nesse contexto, não comprovada indene de dúvidas a autoria delitiva, de rigor a manutenção da absolvição dos
apelados
Andrei
e
Renan
, com supedâneo no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

2.
PEDIDO ABSOLUTÓRIO

2.1.
Cooperação dolosamente distinta e p
rovas
d
e autoria dos delitos de extorsão e
registro
não autorizad
o
de
conteúdo
com cena de nudez

A Defensoria Pública requer a absolvição do
apelante José Augusto
quanto aos delitos de extorsão
qualificada
e registro
não autorizado de conteúdo com cena de nudez, ao argumento de que não
praticou as condutas descritas na denúncia
e que existiriam sérias dúvidas de que concorreu para a prática delitiva.

Sustenta ainda a possibilidade de reconhecimento
da cooperação dolosamente distinta (CP, art. 29, § 2o)
,
pois

o
apelante
teria aderido
somente à prática do roubo,
argumentando que
não estava presente no momento das extorsões e tampouco tinha conhecimento da intenção de seus comparsas em
fotografar ou filmar
as vítimas
despidas
, o que nem sequer era
previsível
.

Sem razão, contudo.

No que se refere
à punibilidade n
o concurso de pessoas,
o Código Penal adota
como regra
a teoria monista
ou unitária
,
segundo a
qual todos os que concorrem para a realização do crime incidem nas penas a ele cominadas, ressalvando, no entanto, a diferenciação entre coautor e partícipe
, na medida de sua culpabilidade
.

Logo, é
possível
a coautoria pela divisão de tarefas, isto é,
um dos agentes
pode ser
o responsável pela idealização da empreitada criminosa, outro pela reunião de comparsas, outro pela obtenção dos instrumentos e meios
necessários
à prática do delito e outro pela execução propriamente dita.

F
lexibilizou-se o conceito de autor de modo a
abranger
não só o executor do ilícito, mas também o autor mediato e o coautor que não pratica ato típico em sentido estrito, mas de alguma forma contribui para o resultado mediante ações distintas daquelas consideradas antijurídicas pelo conceito primário do tipo incriminador disposto no Código Penal.

Assim, para o reconhecimento da cooperação dolosamente distinta, necessário seja demonstrado
, de forma indene
dúvida, que a intenção do agente era
a prática do
crime de menor potencial lesivo e que os demais atos
perpetrados
pelos coautores ocorreram fora do âmbito de sua atuação
ou conhecimento
,
de modo que não possuía
ciência e/ou domínio dos fatos praticados pelos demais.

A intenção do legislador é obstar
a responsabilidade penal objetiva, isto é,
que o indivíduo responda por um fato que não estava na sua esfera de vontade
ou de conhecimento,
“
pois não se permite punição de um agente por crime praticado exclusivamente por outrem, frente ao qual não agiu com dolo ou culpa
” (
MASSON, Cleber. Direito Penal
: Parte Geral,
13 ed.,
São Paulo
: Método
, 2019, p.
424).

No caso, interrogado na fase inquisitiva, o
apelante José Augusto
confessou a prática do delito de roubo, explicitando que foi convidado para participar do crime pelo corréu Renan, vulgo “
Pivete
”. No entanto, aduziu que “
em nenhum momento adentrou a residência
”, que não teve contato direto com as vítimas e nenhuma participação na extorsão e no registro não autorizado de

cena de nudez (id.
256970655
).

Em juízo, o
apelante José Augusto
admitiu a prática do roubo e reforçou que não entrou na residência das vítimas, alterando seus relatos apenas no tocante à participação do corréu Renan (
mídia de
id.

256970813
).

Por outro lado
, a
vítima
Geovana Rondon
narrou que foi abordada por
02 (
dois
)
rapazes armados quando chegava em casa e que renderam também seu esposo e a família do seu cunhado Volmar. Disse que havia pelo menos 06 (seis) assaltantes no local, os quais se revezavam nas funções. Explicou que as mulheres foram trancadas em um quarto e que posteriormente foi retirada do cômodo e constrangida a fazer transferências bancárias (mídias de id.

256970798
).

O ofendido
Volmar Perin
narrou que eram vários assaltantes e atuaram em diferentes funções durante as
mais de

0
5
(cinco)
horas em que permaneceram com a liberdade restri
ngida
. Justificou que ordenaram “
pra
gente entregar os telefones ali, aí eles pegaram, pediram e exigiram que a gente colocasse a senha
e coisa do aparelho e depois, né? Daí a todo momento assim, daí eles queria que entrava na conta bancária e a gente informou a senha, só que deles não estava conseguindo acessar
”
(mídia de id.

256970798
).

Quanto ao registro não autorizado
de conteúdo com cena de nudez,
o ofendido
revelou que
foi levado pelos assaltantes para o andar de baixo, momento em que tiraram a sua venda e um deles
fez as filmagens, evidenciando que os assaltantes agiram de forma coordenada e
unidade de desígnios, veja-se:

“
(...)
Daí mandaram tirar assim, me desamarrar, aí pediram
pra
tirar a venda
do
aí
eles me levaram
da meu olho
aí. Tinha um lá com o celular com o flash ligado, mas com o telefone bem na cara dele assim. Daí a gente, por ter passado muito tempo, não acabava nem distinguindo a imagem do rosto da pessoa assim, mas aí, mandou a gente tirar a roupa e fez gravação de frente de costas e tudo. Ele falou que se a gente falar, se contasse para alguém que eles iam divulgar e ele sabia em quem era a nossa família, sabia o que a gente tem parte de baixo, lá me tornaram
pro
meu quarto, me levaram de volta na parte de cima

(...)
”
.
(
trecho retirado da sentença
).

No mesmo sentido, o ofendido
Volnei Perin
confirmou que os assaltantes agiram em colaboração uns com os outros,
dividindo tarefas durante a execução delitiva (mídia de id.

256970798
).

Ademais, o apelante José Augusto foi reconhecido pelas vítimas
Volmar Perin
,
Geovana da Silva Rondon
e
Suzene
Neres Silva
como um dos assaltantes que estava armado e proferiu ameaças,

ressaltando-se que a ofendida
Suzene
destacou a presença da tatuagem no pescoço do suspeito
,
relatos que
condiz
em
com

a aparência d
o apelante José Augusto
(fotografia de id.
256970193
).

Ressalte-se que, embora o reconhecimento de pessoa tenha sido realizado entre
indivíduos
com aparência discrepante, não deve ser
desconstituído ou desprezado
no que se refere ao acusado José
Augusto
, já que corroborado por outros
elementos
de prova, como por exemplo a confissão espontânea e
o registro da
tornozeleira eletrônica
.

Nesse sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. DISTINGUISHING. AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. TENTATIVA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA. INVIABILIDADE. INTER CRIMINIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM NÃO CONHECIDA.
(...)
4. As Turma Criminais que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça têm se alinhado a compreensão de que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase.

5. No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou dos elementos probatórios
que instruem o feito indicam que a autoria delitiva não tem como único elemento o reconhecimento pessoal, o que gera
distinguishing
em ralação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, sendo evidenciado pelas instâncias ordinárias que a autoria do crime está robustamente demonstrada por outros elementos probatórios, além do reconhecimento pessoal, como a prova oral, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e as circunstâncias fáticas que confirmam a participação do paciente no delito
(...)
”
(
STJ,
HC
n. 788.446/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025)
.

O
registro d
e
monitoramento eletrônico aponta que o apelante José Augusto não permaneceu apenas na parte externa da residência, como sustentado pela Defensoria Pública, mas se movimentou dentro do perímetro,
percorrendo quase 4km somente naquele local
, das 00h até as 03h12min do dia 06/02/2023
(id. 256970672)
.

Além disso, ainda que
fosse considerado
que o
apelante
José Augusto não praticou o núcleo dos tipos penais em questão,
era plenamente previsível que os assaltantes visavam
a extorsão por meio de transferências bancárias
, já que
não é a primeira vez que participa de delito dessa natureza, visto que
possui
condenação definitiva e responde
várias
ações penais
por outros fatos
, nas quais os agentes usaram o mesmo
modus operandi
, conforme destacado em juízo pelos policiais civis e
demonstrado
pela certidão de id.
256970198
.

Dessa forma,
comprovada a autoria delitiva imputada ao acusado José Augusto,
inviável a
sua
absolvição quanto aos delitos de extorsão e
registro não autorizado de conteúdo com cena de nudez,
ou o reconhecimento da cooperação dolosamente distinta
.

3.
MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO

Em seguida,
o apelante José Augusto
pleiteia a exclusão da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no inciso I do § 2o-A do art. 157, do Código Penal,

pois a sua atuação teria sido de
menor importância na prática delitiva,
notadamente porque permaneceu do lado externo da residência.

Uma vez mais, sem razão.

Conforme dito anteriormente,
além de ser reconhecido pelas vítimas como um dos assaltantes que estava armado, o relatório de
monitoramento
eletrônico
demonstra
que não permaneceu apenas do lado externo da residência.

Além disso, ainda que se cogitasse
dar credibilidade à versão sustentada pelo réu, não há dúvidas de que tinha pleno conhecimento de que o delito seria perpetrado mediante emprego de arma de fogo,
aderindo
à
conduta mais grave.

Logo, comprovado o emprego da arma de fogo no crime de roubo pelo depoimento da
s
vítima
s
, é devida a incidência da aludida causa de aumento de pena.

4
. DAS PENAS

4
.1. Pena-base

Por fim, a Defensoria Pública requer a
retificação da pena basilar fixada quanto ao delito de roubo,
ao argumento de que as
circunstâncias
judiciais da culpabilidade e das
consequências
do crime
foram
valoradas
equivocadamente.

A
firm
a
que
não ficou demonstrado que o acusado José
Augusto agiu de forma desproporcional ao esperado em um crime de roubo majorado
, de modo que não se justifica a valoração negativa da culpabilidade
.

Igualmente, sustenta
que “
o fato
de o
crime de roubo ter em sua esfera o emprego de violência e/ou grave ameaça torna a conduta de ‘incutir medo’ no ofendido parte daquela atuação
”, de modo que a justificativa apresentada não te
ria
o condão de negativar
as consequências do crime
.

O pedido
não
merece acolhimento.

A pena-base foi estabelecida em
06 (seis) anos
e 03 (três) meses
de reclusão
e
14
(
catorze
) dias-multa, em razão da carga negativa vinculada aos vetores
da culpabilidade,
das
circunstâncias
e das consequências
do crime, fundamentados da seguinte maneira:

“
(...) No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena,
tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

No caso, a agressividade dos agentes que restringiram a liberdade das cinco vítimas enquanto mantinham as mesmas sob a mira da arma de fogo, fazendo ameaças e apertando o gatilho da arma desmuniciada várias vezes contra os ofendidos (
pratica
conhecida como “roleta-russa”), permitem a exasperação das reprimendas-base sob o título da
culpabilidade
.

Aqui, é preciso assinalar que tais
circunstâncias
, que deveriam, a priori, ser utilizadas na terceira fase como causa de aumento previstas no artigo 157, § 2o, incisos II e V, do Código Penal, podem ser aquilatadas na primeira fase do método trifásico de aplicação da pena, tendo em vista a concorrência de três causas de aumento. Nesse sentido:

(...)

Doutro lado, também vislumbro motivos para valorar negativamente as
consequências do crime
, tendo em vista que a instrução processual

demonstra que os acusados ultrapassaram a conduta necessária para consumar os
delitos em questão, na medida em que submeteram às vítimas a intenso terror psicológico e físico.

Consigna-se que durante a oitiva das vítimas em juízo restou evidente que as mesmas ainda se encontram muito abaladas com o ocorrido, fato que não pode ser ignorado e que não pode ser considerado consequência natural do crime.

Quanto às demais circunstâncias judiciais, não encontro maiores razões para a exasperação da pena, de forma que havendo três circunstâncias a negativar, fixo a pena base acima mínimo legal, ou seja, 06 (seis) anos e 3 meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa
(...)
” (id.
256970836
).

Ao contrário dos argumentos apresentados pelo
apelante
José Augusto
, a conduta em questão
extrapolou
à normalidade típica
,
visto que as vítimas
Volnei e Volmar foram agredidas
por coronhadas
e submetidas à pr
á
tica conhecida como “
roleta-russa
”
para revelar onde hav
i
a

arma de fogo ou objetos de valor,
situação que torna a conduta mais reprovável
e justifica a exasperação da pena.

Quanto às consequências do crime, da mesma forma,
afastou-se sobremaneira
d
a
s
implicações
própri
a
s do tipo
, tanto que as vítimas nem sequer
registraram a ocorrência às autoridades públicas porque ficaram seriamente atemorizadas, e inclusive mudaram de endereço
.

Logo, mantém-se a negativação da
s
circunstância
s
judicia
is
, visto que
adequadamente
justificada
, bem como a exasperação da pena n
o

quantum
estabelecid
o
na sentença, haja vista a sua proporcionalidade e razoabilidade.

5
.
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao s recurso s interposto s pelo acusado

José Augusto dos Santos Silva
e pelo
Ministério Público de Mato Grosso
, em
desconformidade
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025